Tribunal: TJDFT
Processo: 0703405-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Na forma do artigo 10 cumulado com o artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se os agravados CARLOS EDUARDO PEREIRA DA COSTA e NILVANE TOMAS DE SOUSA COSTA para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre a petição interposta pelos agravantes IDNEY JOSE DE REZENDE e VALDEIR PEREIRA DE SOUZA REZENDE ao ID 33361924. Publique-se. Intimem-se.